Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-93.2020.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrado nos autos, sobretudo por meio de testemunhas policiais e presenciais, as quais, de forma harmônica e coesa, indicaram que o réu, em comunhão de esforços e divisão de tarefas com outros sujeitos, subtraiu da casa da vítima os bens descritos em auto de apreensão, a condenação por furto qualificado pelo concurso de pessoas é medida que se impõe.

2. O artigo 345 do Código Penal dispõe que o delito de exercício arbitrário das próprias razões é o de “fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”.

2.1 Evidenciado nos autos que o dolo do apelante era o de apoderar-se de coisa alheia, para si ou para outrem, e não o de satisfazer pretensão legítima (cobrar suposta dívida), a tese defensiva de desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões se torna inviável, sobretudo em se considerando que o valor dos objetos subtraídos excedeu, em muito, o valor atribuído à dívida alegada.

3. Verificado que o réu possuía menos de 21 anos na data dos fatos descritos na denúncia, reconhece-se a atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, I, do Código Penal, sem que isso acarrete a modificação da pena final a ele imposta, diante do óbice expresso contido na Súmula n. 231 do STJ.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.